Tribunal: TJDFT
Processo: 0729695-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGDIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. ART. 85, § 2o, C/C ART. 292, III, DO CPC. APLICAÇÃO DO DUODÉCUPLO DA PRESTAÇÃO ALIMENTAR. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, na qual o juízo de origem entendeu como inviável a aplicação do critério do duodécuplo das prestações alimentares para cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, sob o argumento de que tal cálculo não estaria expresso no dispositivo da sentença. A controvérsia decorre de ação de alimentos em que o réu foi condenado a pagar 20% de sua renda bruta a título de alimentos e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível corrigir o erro material relacionado à base de cálculo dos honorários advocatícios, estabelecida em 10% sobre o valor da condenação, sem violação da coisa julgada; e (ii) definir se, nas ações de alimentos, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve seguir o critério do duodécuplo das prestações mensais fixadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A correção do erro material relacionado à base de cálculo não viola a coisa julgada, uma vez que não altera o conteúdo decisório da sentença nem modifica o montante fixado, limitando-se a promover a coerência com o critério jurídico aplicável. O art. 494, I, do CPC autoriza a correção de inexatidões materiais ou erros de cálculo a qualquer tempo.
4. O art. 85, § 2o, do CPC estabelece que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve incidir, preferencialmente, sobre o valor da condenação, salvo hipóteses excepcionais que permitam a aplicação equitativa (§ 8o).
5. Em ações de alimentos, o art. 292, III, do CPC dispõe que o valor da causa corresponde ao somatório de 12 prestações mensais, critério utilizado para a fixação do valor da condenação. Tal entendimento encontra respaldo no precedente do STJ (Tema 1076, REsp 1.746.072/PR).
6. A sentença exequenda, ao fixar os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, implicitamente definiu que o cálculo deveria observar o duodécuplo da prestação mensal alimentícia, nos termos do art. 292, III, do CPC, entendimento consolidado pela jurisprudência.
7. A jurisprudência deste Tribunal e do STJ reconhece a possibilidade de correção de erro material em cumprimento de sentença, sobretudo em casos em que tal correção não afeta o conteúdo essencial do título executivo judicial.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, 292, III, e 494, I.
Jurisprudência relevante citada:
· STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 13.02.2019, DJe 29.03.2019 (Tema 1076).
· TJDFT, Acórdão 1787603, 0707296-40.2022.8.07.0018, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 14.11.2023, DJe 13.12.2023.
· TJDFT, Acórdão 1784121, 07511099420208070016, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 09.11.2023, DJE 23.11.2023.
· TJDFT, Acórdão 1805948, 07431016020228070016, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 24.01.2024, DJE 19.02.2024.
(m/r)